Tribunal: TJMT
Processo: 1036861-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036861-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE MORAES MATA - CPF: 062.923.711-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLYNE VIEIRA DE FREITAS - CPF: 045.746.971-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. condenação por tráfico de drogas e associação ao narcotráfico. Prisão preventiva mantida em sentença. Pretendida a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra sentença em que se manteve a prisão preventiva outrora decretada em desfavor de paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta das condutas criminosas pelas quais ressaiu condenado em primeira instância em razão de, em tese, ser ocupante de posição de lojista em associação criminosa voltada ao narcotráfico, sendo, nesse desiderato, responsável por atividades-chave do grupo, ao que se soma a circunstância de se encontrar foragido da Justiça há mais de 01 (um) ano e meio; todas peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar.

5. Não é o
habeas corpus
instrumento hábil à veiculação de insurgência deduzida em face do regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença, sem que se constate, de mais a mais, qualquer flagrante ilegalidade na hipótese concreta, considerado o
quantum
de pena fixado; a natureza equiparada a hedionda do crime de narcotráfico; e as circunstâncias do caso, nos termos do que dispõe o art. 33, §3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, somadas à sua condição de foragido, tudo a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036861-48.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr.
MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA

PACIENTE:

JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
nos autos n. 1022845-17.2023.8.11.0003 (PJe), em que condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
, em concurso material.

Dessume-se da prefacial do
writ
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no interesse da Ação Penal n. 1022845-17.2023.8.11.0003, em cujos autos, ao término da instrução processual, ressaiu
condenado
nas sanções dos delitos supramencionados, ocasião em que lhe foi imposta a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, com
manutenção da segregação cautelar outrora decretada
, tendo a autoridade indigitada coatora pontuado a condição de
foragido
do paciente, por ainda se encontrar
pendente de cumprimento
o mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, sustentando, ademais, que a decisão objurgada teria sido proferida
à míngua de fundamentação apropriada
, notadamente porquanto, na intelecção do d. causídico,
o regime inicial semiaberto seria mais adequado à hipótese concreta
, motivo pelo qual se afiguraria desproporcional a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 260230152 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
260312723
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 261557751.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 261659756).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do incidente n. 1015249-79.2023.8.11.0003, em
20/07/2023
, se decretou a
prisão preventiva
de
JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ

e de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de
tráfico de drogas
.

A Operação “Teia de Aranha”, por sua vez, foi deflagrada em
27/07/2023
, oportunidade em que se deu cumprimento a vários mandados,
não tendo sido, no entanto, localizado o paciente até o presente momento.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente e de outros 15 (quinze) corréus, na qual
JEFERSON
ressaiu denunciado como incurso nas sanções
do
art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
, em concurso material.

Resumidamente, colhe-se da denúncia que, nos anos de 2022 a 2023, o paciente
JEFERSON
, bem como os demais denunciados
Willian Barbosa Araújo, Laiane Nunes Santana, Gabriel Vinicius Borges da Costa, Richard Magalhães, Emilson Rodrigues da Silva, Bruno Cezar Alves de Souza, José Felipe Souza Santos, Edilson Pereira Miranda, Lucas Rodrigues Bassaga, Vinicius Santos de Souza
[ou
Vinicius Viana da Costa
], além de
Ana Karolyne Vieira de Freitas, Lucas Pereira de Carvalho, Wesley Marques da Silva, Edson Túlio Silva Rodrigues
e
Vinicius de Moraes Mata
,
praticaram o tráfico de drogas
, sendo que os onze primeiros o fizeram por meio de
associação estável e permanente
, com divisão de tarefas e funções.

Deve-se alinhavar que, conquanto tenha constituído defesa, o paciente, desde o início das investigações, permanece em local incerto ou não sabido, razão pela qual veio a ser, em
27/05/2024
, decretada sua
revelia
.

Finda a instrução processual, se proferiu sentença de
parcial procedência
da proposição acusatória, no bojo da qual
JEFERSON
ressaiu
condenado
pelos crimes a ele imputados, tendo-lhe sido fixada a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Em sentença, o d. juízo
a quo
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
,
mantendo
a prisão preventiva outrora decretada; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados, e pelos quais já ressaiu
condenado em primeira instância
[
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não apenas
recebida a denúncia
,
mas
proferida sentença condenatória
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao manter a custódia cautelar do paciente por ocasião da prolação de sentença condenatória, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a
imprescindibilidade
d
a prisão preventiva outrora decretada
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] A aplicação da regra prevista no art. 69 do código penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto,
uma pena final de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

[...]
O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, haja vista a natureza do delito equiparado a hediondo atribuído ao réu, nos termos da Lei n. 8072/90, bem ainda a condenação igualmente pelo crime de associação para o tráfico de drogas
.

Diante do quantum da pena aplicada e do regime inicial fechado fixado para o início de seu cumprimento, bem ainda do evidente risco à ordem pública em face da associação para o tráfico em que o ora sentenciado exerceu papel fundamental, mantenho a prisão preventiva do réu (mandado ainda não cumprido, que permanecerá, portanto, aguardando cumprimento), de modo que INDEFIRO o direito de recorrer em liberdade
”.

(Sentença de ID 261557752 – Pág. 205). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê da sentença, o d. magistrado concluiu, ao examinar as provas obtidas ao longo da instrução criminal, que o paciente atuaria como
revendedor de entorpecentes
, no bojo da associação destinada à prática do narcotráfico, fornecendo as substâncias diretamente aos usuários e prestando conta aos gerentes, de forma a desempenhar, assim, uma
função-chave
na associação criminosa. Para melhor ilustrar, reproduzo na íntegra o correspondente trecho do provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“[...] Os diálogos captados indicam de forma consistente que
Jeferson Fábio tinha um papel ativo nas operações de tráfico
.
Sua alcunha é repetidamente citada em contextos que envolvem a negociação de drogas, tanto em termos de logística quanto de fornecimento
.
As conversas, além de mencionarem sua participação, especificam valores e quantidades de entorpecentes, evidenciando que ele não apenas tinha envolvimento direto, mas também coordenava atividades ligadas ao comércio ilícito de substâncias.

[...]
A robustez das provas apresentadas
, incluindo diálogos comprometendo diretamente o réu nas atividades de tráfico, e a confirmação de sua vinculação ao apelido "Jefão" e às linhas telefônicas utilizadas nas conversas,
é mais do que suficiente para comprovar tanto a prática do tráfico de drogas quanto sua associação com o grupo criminoso voltado à traficância
.

[...] Por fim, no nível mais baixo da hierarquia, encontram-se os
lojistas
, entre eles Bruno Cézar Alves de Souza,
Jeferson Fábio Sousa Queroz
, Edilson Pereira Miranda, Edson Túlio Silva Rodrigues, Lucas Pereira de Carvalho e Wesley Marques da Silva,
responsáveis por realizar a venda direta das drogas aos usuários, atuando como donos das chamadas “bocas de fumo”. Esses indivíduos recebem as drogas das lideranças superiores e as distribuem de forma organizada, de maneira contínua e coordenada, evidenciando a natureza permanente e estruturada do tráfico de drogas, sem qualquer caráter esporádico
”.

(Sentença de ID 261557752 – Págs. 130-151). — Destaquei.

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Fosse pouco, a despeito do inconformismo do impetrante, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não destoa o posicionamento desta eg. Corte de Justiça estadual, consolidado no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Nesse cenário, encontrando-se
pendente de cumprimento
, desde
20/07/2023
, ou seja,
há mais de um ano e meio
, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, que, à toda evidência, tem empreendido esforços no intento de se evadir da aplicação da lei penal, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Além disso, conquanto o d. causídico considere mais adequada ao caso a fixação do
regime intermediário
para início do cumprimento de pena, cuida-se, evidentemente, de pretensão a ser suscitada em eventual
Apelação Criminal
, logo, pela via processual eleita, considerado o
quantum
de pena fixado; a natureza equiparada a hedionda do crime de narcotráfico; e as circunstâncias do caso,
não se vislumbra flagrante ilegalidade
, nos termos do que dispõe o art. 33, §3o, do Código Penal.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025